Tribunal: TJDFT
Processo: 0031463-37.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0031463-37.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA PAULA DE SOUZA GOIS, ANDRESSA CRISTINA DE SOUZA GOIS SILVA, ALESSANDRA DE SOUZA GOIS, GILBERTO DANTAS DE ARAUJO CESSIONÁRIO: MAURICIO CARDOSO MACHADO, CHRISTIANI ROSA DE SANTANA, CARLOS EDUARDO SANTIAGO CONTREIRAS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Antes de analisar o requerimento de expedição de certidão, intime-se o requerente CAVIUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (IDs 22022381/22022385), para que, no prazo de 3 (três) dias, informe se a certidão pretendida é para participação no REFIS, bem como que apresente os seguintes documentos: I) cópia do documento pessoal do sócio que firmou a procuração; II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal; III) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial. Sem prejuízo, no prazo de 3 (três) dias, manifeste-se o ente devedor sobre o requerimento de habilitação na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício dos credores ANDRESSA CRISTINA DE SOUZA GOIS SILVA e ALESSANDRA DE SOUZA GOIS (IDs 22022381/22022385), apresentado pelo requerente CAVIUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 2. Antes de analisar o requerimento, intime-se o requerente CONTREIRAS PERFUMARIA LTDA-EPP (IDs 21855554/21856713), para que, no prazo de 3 (três) dias, informe se a certidão pretendida é para participação no REFIS, bem como que apresente os seguintes documentos: I) cópia do documento pessoal do sócio que firmou a procuração; II) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; III) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. Sem prejuízo, no prazo de 3 (três) dias, manifeste-se o ente devedor sobre o requerimento de habilitação na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor ALESSANDRA DE SOUZA GOIS (IDs 21855554/21856713), apresentado pelo requerente CONTREIRAS PERFUMARIA LTDA-EPP. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios